Tribunal: TJES
Processo: 5017207-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal na decretação de prisão preventiva do paciente. Sustenta-se a nulidade da busca pessoal, supostamente ilegal, e a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, pleiteando sua revogação, com ou sem a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na busca pessoal que fundamentou a apreensão de entorpecentes e a consequente prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada pelos policiais militares está amparada pelos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, que autorizam a medida em casos de fundada suspeita. No caso, os agentes identificaram características do paciente com base em denúncia e observaram comportamento suspeito (nervosismo, tentativa de se evadir), justificando a abordagem e a apreensão de drogas.
4. A licitude da busca pessoal é corroborada por precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de busca pessoal sem mandado em situações de fundada suspeita, como a fuga diante de abordagem policial em locais de tráfico de entorpecentes.
5. A prisão preventiva observa os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, notadamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a garantia da ordem pública, evidenciados pela reincidência do paciente e pela apreensão de entorpecentes (40 pinos de cocaína, 32 pedras de crack e 18 buchas de maconha) destinados à comercialização, além da proximidade temporal com sua liberação em processo anterior de tráfico.
6. A decretação da prisão preventiva está em consonância com o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, devido à gravidade do crime imputado (tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/06).
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente diante da periculosidade do paciente, evidenciada pela reincidência e pela natureza do crime.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem, isoladamente, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 240, § 2º; 244; 282, I e II; 312; 313, I; 319; 315. Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 174.086, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/03/2023, DJE 17/03/2023.
STJ, AgRg-HC 916.364, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024, DJE 30/10/2024.
STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJE 13/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017207-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLISON SOUZA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 11/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Wallison Souza dos Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial do presente w
rit,
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurado nos Autos nº 0000667-84.2024.8.08.0021.

Nesse contexto, sustenta a defesa a nulidade das provas em razão da ilegalidade na busca pessoal do paciente.

Outrossim, assevera que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, de forma que, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente,
requer a revogação da custódia cautelar
, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em benefício de Wallison Souza dos Santos, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 10822752.

Liminar indeferida em decisão id. 10886039.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 11137853, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Boa tarde.

Saudando vossa excelência, saúdo também os demais Desembargadores presentes, Desembargadores Rachel, Éder, Délio, saúdo também a doutora Karla, douta, representante do Ministério Público, meus colegas advogados, partes, servidores e estudantes.

Vou procurar ser muito breve, vou direto ao ponto.

Normalmente, as nossas impetrações, Desembargador Éder, elas dizem respeito à ausência de fundamentação. Nesse caso específico, não estou discutindo a ausência de fundamentação.

A decisão que decretou a prisão preventiva desse paciente, ela está fundamentada. O que discuto é a proporcionalidade da medida cautelar adotada para o caso concreto. Há pouco conversava com uma autoridade e comentava exatamente isso.

As medidas cautelares diversas da prisão, elas são pouco exploradas, e compreendo empiricamente o motivo pelo qual o judiciário explora pouco essas medidas cautelares. É que, a bem da verdade, parece que essas cautelares não são fiscalizadas, não são cumpridas.

E, como já comentei aqui nesta Câmara, em sessão pretérita, com o BNMP 3.0, temos uma oportunidade de que essas medidas sejam efetivamente fiscalizadas. O recolhimento noturno, constando no registro do cidadão que ele tem que se recolher entre às 20 horas e às 8 horas da manhã do dia seguinte, o policial militar que abordá-lo numa blitz poderá consultar o nome dele e ter acesso a essa informação.

Então isso muda o quadro prático, o quadro empírico.

E, nesse caso específico desse paciente, me parece que a situação fática posta no auto de prisão em flagrante – ainda não estou discutindo aqui o mérito, se existe materialidade, se existe indício de autoria de traficância ou se é outro crime, nada disso –, mas a situação fática posta no auto de prisão em flagrante e trazida pela decisão da audiência de custódia, que aponto como ato coator, me parece que indica que outra medida cautelar seria capaz de dar a garantia que a ordem pública necessita.

Foram três pontos que fundamentaram a decisão da autoridade coatora.

O primeiro é que os fatos seriam graves porque a prisão se deu em virtude dos policiais terem recebido informações quanto à traficância. O fato dos policiais terem sido informados por um delator anônimo quanto à traficância, não é matéria em discussão aqui, mas não tornam o ato de traficância mais ou menos graves. Se é possível verificar que essa delação realmente aconteceu, tornam a busca legal, dariam validade à busca, mas não tornaria o crime em si mais grave a ponto de justificar uma necessidade de acautelar o meio social por intermédio da prisão. Não se revestiria numa gravidade concreta mais alta.

Em seguida a magistrada, salvo engano, foi uma juíza que proferiu essa decisão, ela disse que foi apreendida expressiva a quantidade de entorpecentes. Aí, Desembargador Éder, temos uma dificuldade, que é o seguinte, nós precisamos avançar isso, sabe?

Tem um precedente da STJ, que agora não vou me lembrar o número de cabeça, mas o STJ já relaxou prisões em que se usavam medidas genéricas para se referir às drogas. Papelote, pedra, bucha. Porque se o Supremo Tribunal Federal diz que até 40 gramas de maconha não poderia ser considerado crime de uso, como vamos saber quanto é 40 gramas? Eu não sei quanto pesa uma bucha, eu não uso maconha. Acredito que os membros do Judiciário também não tenham esse domínio de quanto pesa cada uma. Então fiz um esforço de procurar nos precedentes, porque foi falado aqui uma quantidade em buchas, em pedras, em papelotes, e não em peso, não numa unidade de medida concreta. Fiz um esforço porque, com o paciente, foram apreendidas duas buchas de maconha. Duas buchas com a sua pessoa. As duas buchas, pelo que encontrei nos precedentes, dariam 10 gramas. Mas próximo a ele foram apreendidas 32 pedras de craque, 40 pinos de cocaína e 18 buchas de maconha.

A título de exemplo, o que encontrei, um precedente em que havia sido apreendido 60 pedras de craque, as 60 pedras pesaram 17 gramas. E, com todo respeito, 17 gramas não é muito. E é o que indica a jurisprudência maciça do Superior Tribunal de Justiça.

Trago aqui o Recurso em Habeas Corpus nº 179041, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O Habeas Corpus nº 810202, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, também. O Habeas Corpus nº 794375, também do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O Habeas Corpus nº 937924, do Espírito Santo, de relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. O Habeas Corpus nº 939191, também do ministro Reinaldo, também do Espírito Santo, cuja decisão foi publicada no dia 23 de agosto último, e nesse caso específico, a quantidade de drogas apreendidas é maior do que a quantidade do caso presente.

E o ministro entende que, como o crime não foi praticado com violência, como a quantidade de drogas, a par de não ser módica, também não é discrepante, então que nesse caso existe uma desproporcionalidade da medida cautelar aplicada. Não que não devesse ser aplicada alguma medida cautelar.

Então, é nesse sentido que a defesa vem aqui hoje sustentar que a situação concreta do caso indica a necessidade de se acautelar o meio social, mas não permite que esse acautelamento seja feito por meio da medida cautelar mais gravosa, que é a prisão preventiva.

Assim, agradeço, vossas excelências, a atenção que me dispensou mais uma vez e, como provavelmente hoje é a minha última participação na sessão desta Câmara, gostaria de desejar um próspero Ano Novo, um Feliz Natal, que a ternura do nascimento de Cristo preenche a vida de vossas excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Sr. Presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar o doutor Lucas Francisco Neto. O doutor Lucas, ele sabe o quanto admiro, admiro o trabalho dele, o trabalho que ele vem realizando aqui nesse órgão fracionário já há algum tempo, sempre trazendo argumentações muito coerentes, às vezes traz esclarecimento, mas também provocam dúvidas na gente.

Esse é o papel do advogado. O papel do advogado, às vezes, não é só para esclarecer. É igual ao Chacrinha. Chacrinha, ele vinha só para esclarecer e também ele vinha para confundir, aquele grande comunicador. Lembra disso?

Então, não é que eu esteja confuso, mas a vossa excelência, habilidoso como é, aborda a ilegalidade em relação à busca pessoal no seu recurso e depois fala dos requisitos, questiona a questão dos requisitos do artigo 312 do CPP e agora traz outros aspectos importantes.

Reconheço, mas, senhor Presidente, me vejo obrigado a pedir o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

O senhor me permite, até para contribuir com vossa excelência, Desembargador Éder, e aí faço aqui o meia-culpa e a minha honestidade aqui com a Câmera.

Tenho a posição de trazer na sustentação oral aquela tese que acho que seja mais fácil do colegiado me acompanhar, mesmo que no texto eu apresente tantas teses quantas eu verifico que sejam possíveis. Tanto que a doutora Rachel já teve essa experiência comigo, de eu pedir a anulação de um processo, mas de aqui na tribuna eu sustentar apenas a dosimetria, porque sei que é algo mais pacífico na jurisprudência do colegiado.

Então, adoto essa prática para que a minha sustentação seja melhor aproveitada pelo colegiado.

Sei que, às vezes, temos uma tese boa para ter fôlego, até para mudar a jurisprudência, mas, às vezes, o caso não é bom. Então, esse caso é um caso que tem uma boa tese. Por isso que fui muito cauteloso aqui na sustentação, porque o paciente não é aquele...vou usar aqui uma expressão que a minha enteada usa, “o Alecrim Dourado”.

Por isso que fiz muita questão de ir no caso concreto e não na pessoa dele.

Muito obrigado.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Wallison Souza dos Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial do presente w
rit,
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurado nos Autos nº 0000667-84.2024.8.08.0021.

Nesse contexto, sustenta a defesa a nulidade das provas em razão da ilegalidade na busca pessoal do paciente.

Outrossim, assevera que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, de forma que, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente,
requer a revogação da custódia cautelar
, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em benefício de Wallison Souza dos Santos, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, passo ao exame dos requerimentos da defesa.

Inicialmente, quanto à pretensão defensiva de nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares, é sabido que os artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte, confira-se:

Art. 240. [...] § 2
º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Dito isso, analisando os documentos que instruem o feito, vislumbra-se que os agentes de segurança pública receberam informações com características precisas a respeito de um indivíduo que estava comercializando entorpecentes, razão pela qual se dirigiram até o local apontado e, ao se depararem com o ora paciente, que possuía as mesmas características físicas e vestimentas informadas na denúncia, perceberam que o indivíduo demonstrou nervosismo, guardou uma embalagem no bolso e acelerou os passos, situação que motivou a abordagem dos policiais.

Portanto, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas razões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita, foi procedida a abordagem e a busca pessoal no réu.

Nessa linha intelectiva colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 916.364; Proc. 2024/0187954-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024).

Dessa forma,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma ilegalidade capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos.

Noutro giro, quanto ao
pedido de revogação do decreto prisional
, por suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, destaco que se encontra observada a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De igual modo, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos que instruem o feito que em razão de denúncias no sentido de que o paciente estava traficando drogas, os policiais lograram êxito de encontrar em seu bolso 02 (duas) buchas de maconha, R$ 107,00 (cento e sete reais) em notas fracionadas, e, no local em que havia sido flagrado abaixando, foi encontrada uma sacola com 40 (quarenta) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de crack e 18 (dezoito) buchas de maconha, tendo o paciente informado aos militares que as drogas se destinavam à comercialização.

Assim, é certo que
as circunstâncias da prisão acima narradas

evidenciam

o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a possibilidade de reiteração na prática delituosa
, evidenciando-se a necessidade da manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Outrossim, imperioso consignar que, na data dos fatos ora analisados,
o réu havia sido colocado em liberdade tão somente 05 (cinco) dias antes
, quando estava custodiado também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Autos nº 0000654-85.2024.8.08.0021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Wallison Souza dos Santos foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Saliento, outrossim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017207-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLISON SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Wallison Souza dos Santos
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
.

Consta na inicial do presente
w
rit,

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
do crime previsto no art
igo
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
,
apurado nos Autos nº 0000667-84.2024.8.08.0021.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

a nulidade das provas em razão da ilegalidade na busca pessoal do paciente.

Outrossim, assevera
que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando
as condições pessoais favoráveis do paciente
,

requer a revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em benefíci
o de
Wallison Souza dos Santos, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
s requerimentos da defesa.

Inicialmente,
quanto à pretensão defensiva de nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares, é sabido que
os artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte, confira-se:

Art. 240. [...] § 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Dito isso, analisando os documentos que instruem o feito, vislumbra-se que os agentes de segurança pública receberam informações com características precisas a respeito de um indivíduo que estava comercializando entorpecentes, razão pela qual se dirigiram até o local apontado e, ao se depararem com o ora paciente, que possuía as mesmas características físicas e vestimentas informadas na denúncia, perceberam que o indivíduo demonstrou nervosismo, guardou uma embalagem no bolso e acelerou os passos,
situação
que motivou a abordagem dos policiais.

Portanto
, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo
fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, foi procedida a abordagem e a busca pessoal no réu
.

Nessa linha intelectiva colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 916.364; Proc. 2024/0187954-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024).

Dessa forma,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos.

Noutro giro, quanto ao

pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar,
destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

dispost
o
no

art
igo
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/0
6
.

De igual modo
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos que instruem o feito que
em razão de denúncias no sentido de que o paciente estava traficando drogas, os policiais lograram êxito de encontrar em seu bolso 02 (duas) buchas de maconha, R$ 107,00 (cento e sete reais) em notas fracionadas, e, no local em que havia sido flagrado abaixando, foi encontrada uma sacola com 40 (quarenta) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de crack e 18 (dezoito) buchas de maconha, tendo o paciente informado aos militares que as drogas se destinavam à comercialização.

Assim,
é certo que
as circunstâncias da prisão
acima narradas

evidencia
m

o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente e a possibilidade de reiteração na prática delituosa
,
evidenciando-se a
necessidade da manutenção da custódia
cautelar
para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Outrossim, imperioso consignar que, na data dos fatos ora analisados,
o réu havia sido colocado em liberdade tão somente 05 (cinco) dias
antes
, quando estava custodiado também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Autos nº 0000654-85.2024.8.08.0021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Wallison Souza dos Santos foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Saliento, outrossim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Por
derradeiro
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 28 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)